Tribunal: STF
Processo: ARE 1384457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, em julgamento assim ementado (eDoc. 18, fls. 1-2):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Artigos 121, § 2º, I e IV (vítima Vanderson), e 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II (vítima Anderson), todos do Código Penal. Pronúncia. RECURSOS DEFENSIVOS. Primeiro Recurso (Rômulo). Exclusão das qualificadoras, com a desclassificação para o tipo penal de homicídio simples. Segundo Recurso (Daniel). Absolvição sumária ou despronúncia, com fulcro na inexistência de provas ou de indícios suficientes de autoria. 



    1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade, observa o Princípio do in dubio pro societate e constitui juízo fundado de suspeita, e não de certeza, bastando a configuração da materialidade e dos indícios de autoria do crime, ao contrário da despronúncia ou da absolvição sumária, que exigem provas seguras e incontroversas a esse respeito, o que não se vê na presente hipótese, cabendo ao Plenário do Júri, órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu competência para julgar os crimes contra a vida, decidir sobre o mérito do caso em exame. A decisão monocrática está fundada em farto conjunto probatório. Com efeito, as declarações das testemunhas mostram-se em consonância com as declarações prestadas na fase inquisitorial e, até essa fase, as provas não trouxeram certeza a ponto de absolver sumariamente os recorrentes ou, ainda, de despronunciá-los quanto aos crimes. Os indícios de envolvimento dos recorrentes nos crimes em questão deverão ser analisados e esclarecidos em sede de Plenário do Júri, Órgão do qual não cabe subtrair o julgamento e a decisão da matéria, por força de competência constitucional.



    2. Apenas as circunstâncias manifestamente improcedentes podem ser excluídas, de pronto, da pronúncia, vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri, o pleno exame dos fatos da causa. Os indícios relativos às qualificadoras reconhecidas no decisum combatido restaram evidenciados na prova oral produzida durante a primeira fase da instrução, havendo indicativos de que a ação criminosa teve motivação torpe, bem como recurso que dificultou a defesa das vítimas. 



    RECURSOS DESPROVIDOS”. 



    No apelo extremo (eDoc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e alega que o acórdão teria negado vigência aos arts. 1º, III, 5º, caput, LIV, LV e LVII, da CF/88.



    Em suas razões sustenta: (a) para pronunciar o réu, o julgador deve verificar a existência de base probatória condizente com a tese da acusação, o que prejudica e torna ilógica a aplicação genérica e descuidada do princípio do in dubio pro societate; e (b) as qualificadoras imputadas aos recorrentes não só não foram comprovadas em juízo, como se mostram absolutamente improcedentes quando confrontados com os documentos acostados atos autos, caso em que ambas devem ser rechaçadas.



    A vista disso, requer que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para “reconhecer a violação aos princípios e garantias constitucionais apontadas, para que sejam revistas as qualificadoras e IMPRONUNCIADO o Recorrente” (eDoc. 28, fl. 15). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, pela insuficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral e porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar (a) os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional; e (b) que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional, sendo certo que mera menção a dispositivo constitucional não enseja admissibilidade recursal (eDoc. 33). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 35). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda, tem-se que o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, verifica-se que o Tribunal local manteve a sentença de pronúncia ao concluir que há, em relação aos recorrentes, indícios de seu envolvimento nos fatos, o que melhor deverá ser analisado e esclarecido em sede de Plenário do Júri, Órgão do qual não cabe subtrair o julgamento e a decisão da matéria, por força de competência constitucional. A seu turno, apenas as circunstâncias manifestamente improcedentes podem ser excluídas, de pronto, da pronúncia, vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri, o pleno exame dos fatos da causa (eDoc. 18, e-fl. 13).



    Nesse contexto, infere-se que o aresto impugnado não divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de só permitir o afastamento das qualificadoras da sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência (ARE 1.136.832-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018), certo que sua reforma passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, II E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.668-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.259.410-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/4/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente